Tribunal: TCU
Processo: 021.170/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2827/2021-TCU-Plenário Considerando que se trata de monitoramento dos itens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 349/2020-TCU-Plenário , prolatado em sede de relatório de levantamento cujo objetivo foi avaliar a ocorrência de desvio de função de profissionais do magistério da educação básica e a irregular aplicação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) na remuneração desses profissionais; Considerando que as informações obtidas evidenciaram: i) recursos do Fundeb utilizados para remunerar profissionais do magistério cedidos; recursos da parcela vinculada de 60% do Fundeb utilizados para remunerar profissionais do magistério declarados como no exercício de atividade administrativa alheia àquelas então previstas no art. 22 da Lei 11.494/2007; outros profissionais da educação sendo remunerados pela parcela vinculada de 60% do Fundeb; Considerando que tais situações estavam em desconformidade com o estabelecido no art. 22 da Lei 11.494/2007, sendo que as duas primeiras sinalizavam a ocorrência de desvio de função do profissional de magistério; Considerando que a ocorrência de profissionais do magistério em desvio de função somada ao impacto das licenças médicas no afastamento da atividade docente, ao desestímulo dos profissionais com a carreira e à capacidade dos entes em cumprir a meta imposta pelo PNE para a instituição de planos de carreira e remuneração sinalizaram a fragilização da carreira de magistério no sistema público de ensino; Considerando que, por meio do Acórdão 349/2020-TCU-Plenário , esta Corte determinou ao FNDE que orientasse os entes da federação quanto à regular utilização dos recursos do Fundeb, incluindo aqueles oriundos de complementação da União, esclarecendo-lhes os entendimentos advindos deste levantamento (subitem 9.1.1), e que orientasse os conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb para que, na análise da prestação de contas do fundo, concluíssem sobre a legalidade da utilização dos recursos do Fundeb com remuneração do pessoal do magistério (subitem 9.1.2); recomendou ao FNDE que promovesse melhorias no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação - Siope - (subitens 9.2.1 e 9.2.3), e que fossem estabelecidos e divulgados critérios objetivos de classificação das atividades desempenhadas pelos profissionais do magistério nas categorias previstas no art. 22 da Lei 11.494/2007 (subitem 9.2.2); bem como, determinou ao FNDE que apresentasse plano de ação para implementação das recomendações (subitem 9.3); Considerando que, no que tange ao item 9.1 e seus subitens, o FNDE, ao disponibilizar informações em seu sítio eletrônico aos demais entes federados e aos conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, cumpriu as determinações nele contidas; Considerando a superveniente aprovação da Emenda Constitucional 108/2020 que trouxe substanciais modificações ao Fundeb, com impactos na forma de operacionalização dos respectivos fundos e nos conceitos envolvidos; Considerando que foi sancionada a Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que estabeleceu o novo regulamento do Fundeb, já sob a égide das mudanças operadas pela Emenda Constitucional 108/2020, a qual, em seu art. 26, parágrafo único, apresenta definições suficientemente detalhadas para os termos "remuneração" (inciso i), "profissionais da educação básica" (inciso ii) e "efetivo exercício" (inciso iii); Considerando que, ante a definição dada para "profissionais da educação básica" pelo art. 26, parágrafo único, inciso II, da Lei 14.113/2020, que aludiu àqueles elencados no art. 61 da Lei 9.394/1996 (LDB) e aos referidos no art. 1o da Lei 13.935/2019 (psicólogos e assistentes sociais), é relevante que o FNDE crie campos no Siope e exija o preenchimento por parte dos demais entes que permita identificar a qual a específica categoria de gastos com profissionais da educação básica, dentre os abrangidos pelo conceito normativo, foi custeada com recursos do Fundeb; Considerando que é verdadeira a alegação do FNDE de que embora haja incongruência das normas locais com os entendimentos do MEC e do FNDE associados à definição de profissionais do magistério, não havendo hierarquia, a União não pode impor a formatação dos correspondentes cargos das carreiras dos demais entes federados; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do RI/TCU, em considerar cumpridas as determinações constantes do subitem 9.1 e respectivos subitens; considerar inaplicáveis as determinações dos subitens 9.2 e 9.3, tendo em vista a superveniência da Emenda Constitucional 108/2020 e de seu regulamento (Lei 14.113/2020), fazer as recomendações do subitem 1.6, dar ciência desta deliberação ao FNDE, e apensar definitivamente estes autos ao TC Processo 033.995/2017-6 , em que foi proferido o acórdão ora monitorado. 1. Processo TC- Processo 021.170/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. recomendar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, em relação ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope): 1.6.1. no módulo de Remuneração dos Profissionais de Educação ou naquele que eventualmente o substitua, crie e/ou mantenha campos de informação que, por seu adequado grau de detalhamento, permitam aferir com precisão em qual das hipóteses previstas na definição de "profissionais da educação básica" de que trata o inciso II do parágrafo único do art. 26 da Lei 14.113/2020 se amolda cada despesa com pessoal realizada com recursos do Fundeb; 1.6.2. crie rotina de acompanhamento dos dados declarados no Siope visando verificar a veracidade das informações inseridas unilateralmente pelos entes federados, especialmente para identificar declarações cujos conteúdos, perceptivelmente, sejam incompatíveis com a realidade.